Tribunal: TJDFT
Processo: 0004110-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMA No 970 E 971 DO STJ. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial. Servem, assim, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e a suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, consoante o art. 1.022 do NCPC, podendo, inclusive, serem reconhecidos os chamados efeitos infringentes ao recurso.

2. Consoante diretriz estabelecida no tema no 970 do STJ, deve a sentença ser reformada para afastar a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes. Por consectário, há de ser facultado à parte apelada optar, após a conclusão da fase de liquidação de sentença, por executar, caso queira, os lucros cessantes ou a cláusula penal, ficando ciente de que a opção por um afasta o direito ao recebimento do outro, tudo nos termos do voto condutor relativo ao tema no 971 do STJ, tratando-se, pois, de solução que assegura a efetividade dos pleitos indenizatórios deferidos e mantidos nesta seara, bem como atende com primazia às conclusões obtidas com o julgamento dos referidos repetitivos.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.